Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707499-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: GEOVANE BATISTA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença de Id 45698689 que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de GEOVANE BATISTA DIAS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. Em suas razões recursais (Id 45698693), a parte autora apelante aduz, em síntese, que restou comprovada a mora nos autos, tendo sido enviada correspondência ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio Embargado, quando da celebração do contrato, porém retornou com a marcação “endereço desconhecido” pelos correios. Argumenta que a falha de comunicação a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputado ao apelado, na medida em que o Banco encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato, impondo-se considerar válida a notificação que retorna como desconhecido, consoante decidido pelo STJ no RESP 1862215 - RS (2020/0036469-5). Defende que, se o endereço constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo apelado quando da contratação do financiamento, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente. Para o fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores, prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença atacada, com remessa dos autos à origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão Preparo regular (Id 45698694). Sem contrarrazões, uma vez não perfectibilizada a triangulação processual na origem- Id 45698725. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Inicialmente, consigne-se que há preclusão da matéria concernente à regularidade da notificação do devedor nos presentes autos. Compulsando atentamente os autos, verifica-se a seguinte determinação de emenda da inicial no Juízo de origem (Id 45698662): “A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura. O que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada.” Interposto agravo de instrumento pelo autor apelante, foi negado provimento ao recurso, uma vez constatada a ausência de comprovação da notificação do devedor, visto que a correspondência foi remetida a endereço diverso daquele constante do contrato- Id 45698676 – (AGI n. 0718341-32.2021.8.07.0000). Assim, nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. In casu, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Extrai-se dos autos que a parte autora, mesmo intimada por três vezes, inclusive pessoalmente, para promover a emenda da inicial limitou-se a formular pedidos de dilação, o que vem impossibilitando o desenvolvimento do presente processo e a sua protelação injustificada. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do CPC.” Porém, não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso que cumpriu rigorosamente a determinação de emenda da inicial e, por conseguinte, indicar as razões pela qual o Juízo a quo não poderia ter indeferido a inicial por falta de emenda. Entretanto, verifica-se que o autor apelante tece arrazoados apenas em relação à suposta regularidade formal da notificação do devedor, matéria esta, como já demonstrado, acobertada pela preclusão. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, dessa forma, que além de não impugnar especificamente os fundamentos que motivaram o indeferimento da inicial, o autor apelante, de forma indevida e errônea nesta via eleita, trata de questões que sequer foram tratadas na r. sentença. Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora